Tribunal: TJSP
Processo: 1053829-56.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO LIMINAR. VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER À METADE DO VALOR DO IMÓVEL PENHORADO, PORQUE, A DESPEITO DE O EMBARGANTE PRETENDER A DECLARAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, É COPROPRIETÁRIO. PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

BEM DE FAMÍLIA. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. APELANTE COPROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO USO PARA MORADIA. BEM

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO LIMINAR. VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER À METADE DO VALOR DO IMÓVEL PENHORADO, PORQUE, A DESPEITO DE O EMBARGANTE PRETENDER A DECLARAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, É COPROPRIETÁRIO. PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

BEM DE FAMÍLIA. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. APELANTE COPROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO USO PARA MORADIA. BEM INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE. LEI No 8.009/90. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.